Tribunal: STF
Processo: ARE 1326406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRESERVAR AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809 QUE APENA CUMPRIU DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ. NÃO CONFIGURADO.
    1. A reclamação tem supedâneo constitucional e é cabível para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 340, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Piauí.
    2. Não merece procedência o pleito do reclamante que alega descumprimento de Mandado de Segurança que determinava a retificação da lisa de cartórios vagos enviada ao CNJ, para dela retirar o nome do impetrante face presunção de regularidade da investidura na titularidade cartorária protestada, tendo em vista, a publicação da lista definitiva do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a inclusão da referida serventia na lista de vacância. 
    3. In casu, apesar do acórdão exarado em Mandado de Segurança julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que determinava a retificação da lista de cartórios vagos enviada ao CNJ, para dela retirar o nome do impetrante, face presunção de regularidade da investidura na titularidade cartorária protestada, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em decisão publicada no dia 12 de julho de 2010, no Diário da justiça, julgou improcedente a impugnação feita por parte do reclamante, para determina a inclusão da referida serventia na lista definitiva de vacância, não ocorrendo, portanto, qualquer descumprimento do acórdão exarado no Mandado de Segurança julgado por este Tribunal de Justiça, por parte do Presidente e do Corregedor-Geral de Justiça deste Tribunal, ao editar a Portaria Conjunta Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809, que determinou o retorno do Reclamante ao Cartório Extrajudicial de Anísio de Abreu no prazo de 30 (trinta) dias úteis, e determinou sua condição de interinidade no cartório de São Raimundo Nonato.
    4. Reclamação admitida, mas julgada improcedente, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade na edição da Portaria Conjunta Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809, revogando-se a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da análise dos autos, verifica-se que a presente cinge-se a garantia de decisão proferida por esta Corte de Justiça que, através do Mandado de Segurança nº 2009.0001.004471-7, julgado em 20 de janeiro de 2011, concedeu a segurança em favor do Reclamante, no sentido de que a Serventia do Cartório do 1º Ofício de São Raimundo Nonato/PI, da qual alega ser titular, fosse excluída da lista de serventias vagas para preenchimento pelo concurso a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, enviada ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, face a presunção de regularidade da investidura do reclamante na titularidade cartorária protestada.
    O Reclamante insurge-se contra a Portaria Conjunta Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809, publicado, no dia 28 de fevereiro de 2018, a qual, em seu art. 5º e parágrafo Único, abaixo transcrito, prescreve:
    (...)
    Conforme se denota pela exposição fática, observa-se que o Reclamante requereu o deferimento da Tutela de Urgência para que fossem suspensos os efeitos da Portaria Conjunta Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809 e que ao final da presente ação a tutela seja confirmada, para que a citada portaria seja definitivamente declarada nula, acabando de vez com a ideia de suposta interinidade do Reclamante.
    Inicialmente, para melhor compreensão, faz-se necessário ressaltar que o Mandado de Segurança julgado por esta Corte de Justiça, motivo da presente Reclamação, foi interposto contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em face da lista de vacâncias vagas enviadas ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    O mérito da presente Reclamação está adstrito a saber se a Portaria Conjunta Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809 vai de encontro à decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 2009.0001.004471-7.
    Veja a decisão do Mandado de Segurança que o reclamante alega estar sendo descumprida pela portaria combatida:
    (...)
    De início, cumpre registrar que, por meio da Resolução nº 80/2009, dispositivos abaixo transcritos, o CNJ determinou a todos os Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios que elaborassem lista das delegações vagas, inclusive aquelas decorrentes de desacumulações, bem como, das delegações que estejam providas segundo o regime constitucional vigente, acompanhada dos títulos de investidura daqueles que estão atualmente respondendo por essas unidades como delegados titulares e as respectivas datas de suas criações, e as encaminhasse à Corregedoria Nacional de Justiça, conforme dispositivos abaixo transcritos:
    (...)
    Da análise dos dispositivos acima transcritos, constata-se que o envio da lista de delegações vagas ou providas teve apenas caráter indicativo, tendo em vista, que a decisão sobre a vacância de cada cartório seria feita pelo próprio CNJ, não cabendo ao Presidente do TJPI alterar a conclusão da Corregedoria Nacional de Justiça. Portanto, a análise da situação de cada cartório e a decisão sobre sua inclusão na Relação de Vacância coube à Corregedoria Nacional de Justiça, como também competiu à órgão do CNJ a solução das impugnações dos interessados em questionar a posição de determinado cartório na Relação Provisória.
    No caso em discussão, o Mandado de Segurança nº 2009.0001.004471-7 foi impetrado em 11/11/2009, após a LISTA DAS DELEGAÇÕES VAGAS já ter sido encaminhada pelo TJPI, encontrando-se sob o crivo do CNJ. Portanto, cabe ao reclamante, apresentar impugnação perante o Conselho Nacional de Justiça a revisão da decisão que manteve o 1º Cartório do Registro de imóveis de São Raimundo Nonato/PI na relação de vacâncias publicada pelo referido Conselho, como lhe permitiu o art. 2º, parágrafo único, da mencionada Resolução e, caso fosse negado pelo CNJ o pedido de revisão, poderá, o ora Reclamante, impetrar mandado do Segurança perante o Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, da decisão do Conselho Nacional de Justiça, publicada no dia 12 de julho de 2010, no Diário da justiça, houve impugnação por parte do reclamante, a qual foi julgada improcedente, conforme se vê da referida decisão abaixo transcrita: 
    (...)
     De uma simples leitura da decisão do acórdão exarado no Mandado de Segurança nº 2009.0001.004471-7, constata-se que o mesmo não reconheceu a regularidade do Reclamante na Serventia do 1º Cartório do Registro de imóveis de São Raimundo Nonato/PI, e nem podia, tendo em vista, que esse reconhecimento cabe ao CNJ, mas sim, determinou a retificação da lista de cartórios vagos, para retirar dela o nome do impetrante face presunção de regularidade da investidura na titularidade cartorária protestada, ou seja, a decisão seria válida até a decisão de regularidade, ou não, da referida serventia, por parte do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, pelo acima exposto, o Tribunal de Justiça ao editar a Portaria Conjunta Nº 2/2018 - PJPI/TJPI/GABPRE/SECGER591809, que determinou o retorno do Reclamante ao Cartório Extrajudicial de Anísio de Abreu, apenas observou a decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, portanto, não houve descumprimento do acórdão exarado no Mandado de Segurança nº 2009.0001.004471-7, até mesmo porque a lista remetida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, combatida no referido MS, não mais existe, pois já foi substituída pela lista definitiva do Conselho Nacional de Justiça.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente